Tribunal: TJBA
Processo: 0300759-60.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300759-60.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIVONEIDE SILVA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LARISSA DUQUE MARQUES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO DE FUNDAMENTOS DEFENSIVOS DISTINTOS DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 917, §4º, II, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por EDIVONEIDE SILVA DO NASCIMENTO e SECAGEADM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME contra sentença que rejeitou liminarmente Embargos à Execução ajuizados em face do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 917, §4º, I, do CPC, em razão da ausência de planilha discriminada do valor devido. Os Embargos buscavam a desconstituição de dois títulos executivos representados por Notas de Crédito Comercial com aditivos, sob alegações de ilegalidades contratuais diversas, como capitalização mensal de juros, abusividade de cláusulas, aplicação do CDC, comissão de permanência ilegal e necessidade de revisão contratual. A sentença recorrida extinguiu os Embargos sem resolução de mérito, o que motivou a presente Apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a apelação viola o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a ausência de planilha de cálculo justifica a rejeição liminar dos embargos quando cumulados outros fundamentos defensivos; (iii) verificar a existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; e (iv) apurar se houve cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de provas essenciais à elaboração da planilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação preenche o requisito da dialeticidade, pois ataca diretamente o fundamento da sentença — a rejeição liminar com base no art. 917, §4º, I, do CPC —, sustentando que os embargos abordam diversas matérias além do excesso de execução.

O art. 917, §4º, II, do CPC impõe o prosseguimento dos embargos à execução quando o excesso de execução não é o único fundamento da defesa, sendo inaplicável a rejeição liminar.

A inicial dos embargos veicula matérias autônomas de ordem pública e de direito material, como a legalidade da capitalização mensal, abusividade contratual, limitação dos juros em notas de crédito comercial, cláusula de vencimento antecipado e aplicação do CDC, que não dependem da apresentação de planilha para sua admissibilidade.

O indeferimento de prova pericial e de exibição de documentos impossibilitou a elaboração da planilha exigida, criando contradição procedimental e configurando cerceamento de defesa.

A sentença recorrida não enfrentou as demais alegações relevantes formuladas na petição inicial dos embargos, o que caracteriza ausência de fundamentação adequada e afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Verificada a ocorrência de error in procedendo, impõe-se a anulação da sentença para que o Juízo de origem processe regularmente os embargos, examinando todas as matérias deduzidas, excetuada a alegação de excesso de execução enquanto não suprida a planilha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de planilha discriminada de cálculo não autoriza a rejeição liminar dos embargos à execução quando cumulada com fundamentos diversos do excesso de execução, nos termos do art. 917, §4º, II, do CPC.

O indeferimento da produção de provas necessárias à elaboração do demonstrativo de cálculo e posterior penalização pela ausência do referido documento configura cerceamento de defesa.

É nula a sentença que, diante de embargos à execução com múltiplas alegações relevantes, se limita a extinguir o feito sem analisar as demais matérias de defesa, em afronta ao dever de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, §§3º e 4º; art. 489, §1º, IV; art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1564973/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 25.04.2022, DJe 23.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2465749/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, REsp 1.330.567/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 16.05.2013, DJe 27.05.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0300759-60.2017.8.05.0039
, em que figuram como
Recorrentes EDIVONEIDE SILVA DO NASCIMENTO e SECAGEADM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME
e como
Recorrido
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03